Tribunal: STF
Processo: Ext 1151
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – SÚDITO ESTRANGEIRO QUE ALEGA POSSUIR FILHO BRASILEIRO – CAUSA QUE NÃO OBSTA A ENTREGA EXTRADICIONAL – SÚMULA 421/STF – RECEPÇÃO PELA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRETENDIDA DISCUSSÃO DESSE FUNDAMENTO DA DEFESA - INADMISSIBILIDADE – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA – ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DO COMETIMENTO DOS CRIMES – EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DA LEGISLAÇÃO PENAL DO ESTADO REQUERENTE – INCORPORAÇÃO, AO SISTEMA DE DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL, DA CONVENÇÃO ÚNICA DE NOVA YORK SOBRE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA, NO BRASIL, DE PROCEDIMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADO, CONTRA O EXTRADITANDO, EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS – AFASTAMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DO CARÁTER PREVALENTE DA JURISDIÇÃO PENAL BRASILEIRA – CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE JURISDIÇÕES PENAIS ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO, EM TAL SITUAÇÃO, DO PLEITO EXTRADICIONAL – LEGISLAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE QUE COMINA, NO CASO, A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA - INADMISSIBILIDADE DESSA PUNIÇÃO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO (CF, ART. 5º, XLVII, “b”) – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR, EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS, A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA - EXIGÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DETRAÇÃO PENAL - EXTRADIÇÃO DEFERIDA, COM RESTRIÇÃO. 
  
  




EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. 
  
- O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delitos imputados ao súdito estrangeiro – tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (“conspiracy”) - que encontram, na espécie em exame, correspondência típica na legislação penal brasileira. 
  
- O crime definido na legislação penal americana como “conspiracy” corresponde, no plano da tipicidade penal, ao delito de quadrilha ou bando (CP, art. 288) e, também, ao de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, que  reproduz, em seus aspectos essenciais, o art. 14 da revogada Lei nº 6.368/76. Precedentes. 
  
- Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. Inocorrência, na espécie, de qualquer causa extintiva da punibilidade. 
  
  
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE. 
  
- A ação de extradição passiva, em face do sistema de contenciosidade limitada vigente em nosso ordenamento positivo (RTJ 161/409-411 – RTJ 170/746-747 – RTJ 183/42-43), não confere, ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apóia, não cabendo, ainda, a esta Corte Suprema, o exame da negativa de autoria, bem assim a discussão em torno da ocorrência de situação alegadamente configuradora de flagrante preparado. A questão do delito de ensaio ou de experiência. Precedentes. Doutrina. 
  
  
EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA, NOTADAMENTE DE FILHO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO – COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO. 
  
- A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência “more uxorio” do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em conseqüência, a efetivação da extradição. Precedentes. 
  
- Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que, com esta, possua filho brasileiro. 
  
- A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes. 
  
  
ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DO COMETIMENTO DOS CRIMES – EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DA LEGISLAÇÃO PENAL DO ESTADO REQUERENTE – INCORPORAÇÃO, AO SISTEMA DE DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL, DA CONVENÇÃO ÚNICA DE NOVA YORK SOBRE ENTORPECENTES. 
  
- À semelhança do sistema normativo brasileiro (CP, art. 7º), os Estados Unidos da América também atribuem eficácia extraterritorial à sua legislação penal, tornando-a aplicável a fatos delituosos ocorridos fora do território americano, ainda que se trate de crimes praticados em espaços geográficos submetidos ao domínio de outras soberanias estrangeiras. 
  
- A extraterritorialidade da lei penal não constitui fenômeno estranho aos diversos sistemas jurídicos existentes nos Estados nacionais, pois o direito comparado - com apoio em princípios como o da nacionalidade ou da personalidade (ativa e/ou passiva), o da proteção, o da universalidade e o da representação (ou da bandeira) – reconhece legítima a possibilidade de incidência, em territórios estrangeiros, do ordenamento penal de outros Estados. 
  
- A Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes (1961), incorporada ao sistema de direito positivo interno do Brasil (Decreto nº 54.216/64), atribui competência internacional concorrente aos Estados nacionais em cujo território houver sido praticado qualquer dos fatos delituosos a que alude mencionada Convenção, o que legitima a formulação de pleito extradicional por parte de Estado que figure como porto de destino das substâncias entorpecentes e drogas afins objeto de operações criminosas, ainda que realizadas estas em territórios de outros países. 
  
  
CONCURSO DE JURISDIÇÃO E INEXISTÊNCIA, NO BRASIL, DE PROCEDIMENTO PENAL-PERSECUTÓRIO CONTRA O EXTRADITANDO: POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. 
  
- Mesmo em ocorrendo concurso de jurisdições penais entre o Brasil e o Estado requerente, torna-se lícito deferir a extradição naquelas hipóteses em que o fato delituoso, ainda que pertencendo, cumulativamente, ao domínio das leis brasileiras, não haja originado procedimento penal-persecutório, contra o extraditando, perante órgãos competentes do Estado brasileiro. Precedentes. 
  
  




EXTRADIÇÃO, PRISÃO PERPÉTUA E PENA SUPERIOR A 30 ANOS: NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUTAÇÃO, EM PENA TEMPORÁRIA (LIMITE MÁXIMO DE 30 ANOS), DA PENA PREVISTA NO ESTADO REQUERENTE - OBEDIÊNCIA À DECLARAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIREITOS (CF, ART. 5º, XLVII, “b”). 
  




- A extradição somente será efetivada pelo Brasil, depois de deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua ou pena superior a 30 anos, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a elas, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-las em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos extradicionais – considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, “b” da Constituição da República, que veda as sanções penais de caráter perpétuo – estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Precedentes: Ext 855/Chile, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. 
  
  




DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS. 




  
- O período de duração da prisão cautelar que se decretou, no Brasil, para efeitos extradicionais, deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida, pelo súdito estrangeiro, no Estado requerente.